Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731541-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBIA FARIA DE OLIVEIRA GALVAO AGRAVADO: MARIO FERNANDES BEZERRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIBIA FARIA DE OLIVEIRA GALVÃO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor MARIO FERNANDES BEZERRA NETO, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados em nome do devedor. A agravante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator